Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-34.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001315-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALDO DA COSTA SOUSA - CPF: 703.092.641-20 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE COELHO DA SILVA - CPF: 811.603.211-91 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALDO DA COSTA SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO TENTADO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NÃO REALIZAÇÃO – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO - IRREGULARIDADE SUPERADA -
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, à alegação de nulidade por ausência de audiência de custódia, restou superada, uma vez que o paciente foi preso em 30/01/2021, sendo a prisão em flagrante decretada em preventiva pelo juiz plantonista no dia 31/01/2021 (domingo), em seguida, na data de 1º/02/2021 (segunda-feira), a audiência de custódia foi realizada, com a presença do Defensor Público.

O Pedido de prisão domiciliar assentado na pandemia Covid-19, nem sequer foi submetido ao juízo de primeira instância, tornando inviável o exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001315-34.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALDO DA COSTA SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do paciente
ALDO DA COSTA SOUSA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT.

A impetrante aduz ilegalidade da manutenção da prisão em flagrante, em razão da não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas, sendo a concessão da liminar medida imperativa.

Sustenta que o estado de pandemia não é fundamento idôneo para postergar a realização da audiência, visto que o CNJ regulamentou a possibilidade da audiência virtual de custódia.

Assevera, também, que não foi intimada previamente para a realização da audiência de custódia ou para se manifestar antes da conversão da prisão em flagrante por outra cautelar.

Diante disso, requer a concessão da ordem para restituir a liberdade da paciente
com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
indeferido
, em sede de plantão judiciário, pela
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
,
consoante id. N.
74304468.

As informações de praxe foram prestadas, noticiando que a
audiência de custódia realizou-se em 1º/02/2021,
conforme id. N.
75556451.

Em petição complementar, id. N. 74510499, a impetrante aduz que o paciente testou positivo para a COVID-19, razão pela qual pugna pela revogação da prisão cautelar, ou subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com estabelecimento de monitoramento eletrônico, consoante artigo 318, inciso II do CPP .

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
75962962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALDO DA COSTA SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Alega-se, no presente
writ
, que não foi respeitado o prazo para realização da audiência de custódia, bem como em
petição complementar aduz que o paciente testou positivo para a COVID-19, devendo ser concedida a prisão domiciliar.

Trata-se de prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em relação à alegação de nulidade por ausência de audiência de custódia, restou superada, uma vez que o paciente foi preso em 30/01/2021, sendo a prisão em flagrante decretada em preventiva pelo juiz plantonista no dia 31/01/2021 (domingo), em seguida, na data de 1º/02/2021 (segunda-feira), a audiência de custódia foi realizada, com participação do Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes.

Na ocasião o paciente não declarou nenhuma irregularidade em sua prisão, bem como o Ministério Público ou defesa fizeram qualquer solicitação, consoante consulta no sistema PJE, nos autos. N. 1000728-97.2021.811.0000.

Ademais, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 310 do Código de Processo Penal
que fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia
, foi suspensa por decisão liminar proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305, do Distrito Federal, prevalecendo, portanto, por ora, o entendimento jurisprudencial no sentido de que
"a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia", neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REINCIDÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão.

2. A previsão legal converge, portanto, em termos práticos, com o entendimento jurisprudencial pacífico nesta Corte, no sentido de que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Ademais, a norma foi suspensa por decisão liminar proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305, do Distrito Federal, prevalecendo, portanto, por ora, entendimento jurisprudencial estabelecido
. (HC 539.754/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)”

Por outro lado, em relação à prisão domiciliar, registro que a mera constatação de que o paciente teria sido infectado pelo COVID-19 não autoriza a concessão de prisão domiciliar, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Aliás, no documento ID. 74516951 (ofício do Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças remetido ao Defensor Público) consta que os presos contaminados pelo COVID-19 estariam separados dos demais, bem como estão sendo atendidos pelos médicos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ademais, não há notícia de que o fato novo [infecção do paciente pelo covid-19] tenha sido submetido ao juízo da causa, tampouco que as providências necessárias não estejam sendo adotadas no âmbito do sistema penitenciário.

Assim, o juízo singular não foi provocado para deliberar acerca de tal situação, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021